Tribunal: TJMT
Processo: 0044742-87.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0044742-87.2012.8.11.0041
RECORRENTE: HDI - SEGUROS S/A
RECORRIDO: ROBERTO JESUS DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HDI - SEGUROS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 38747983):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a embriaguez ao volante, seja do segurado ou do terceiro a quem o segurado confiou à direção do automóvel, agrava o risco de acidente de trânsito e, por esse motivo, exime a Seguradora que arcar com cobertura securitária dos danos decorrentes do abalroamento.
Na hipótese, inexistem provas seguras e contundentes que levem a afirmar, com a certeza que o caso requer, que o Recorrido estava embriagado no momento do acidente. Ao contrário, o conjunto probatório é frágil e não está escorado em exame ou descrição da autoridade policial no b.o. que possa corroborar a versão dada pela Seguradora. Sentença não comporta reparos.” (N.U. 0044742-87.2012.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Alega violação aos artigos 371 e 373, II, do CPC e artigo 768 do CC.
Recurso tempestivo (ID 44474464).
Contrarrazões (ID 45619497).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371 e 373, II, do CPC e artigo 768 do CC está amparada na alegada demonstração no sentido de que o Recorrido deu causa ao acidente, visto que comprovado que o Recorrido conduzia o veículo segurado alcoolizado e de forma imprudente, risco que exclui a cobertura securitária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese, inexistem provas contundentes que levem a afirmar, com a certeza que o caso requer, que o Recorrido estava embriagado no momento do acidente, haja vista que no boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial não consta qualquer afirmação em relação à embriaguez, conforme se vê no ID. 36307453 - p. 5.
Além disso, no inquérito policial juntado pela Seguradora (ID. 36307472 - pág. 9), apenas uma testemunha disse estar trabalhando próximo ao local do acidente e relatou que “certamente o motorista apresentava sinais de embriaguez” (ID. 36307473 - pág. 4). O outro depoente, o investigador de polícia Sr. Luiz Carlos da Cruz, chefe da equipe de plantão naquela noite, alegou que “não lhe informaram nada de suspeita de embriaguez (...) que o rapaz chegou lá firme e que quando há suspeita de embriaguez eles tem que informar. Que eles não informaram mais nada” (ID. 36307474 - Pág. 3).”(ID 38747982)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI